Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744727-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eber Oliveira Silva contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 164499560 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A. e Banco Hyundai Capital Brasil S.A., processo n. 0722734-26.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo autor para prosseguimento da ação segundo os ditames da Lei de Superendividamento. Em razões recursais (Id 52542478), o agravante traça breve síntese do histórico processual. Relata estar superendividado, razão pela qual ajuizou a demanda de origem requerendo a limitação dos descontos realizados pelos réus a 30% de seus rendimentos líquidos, em observância ao procedimento previsto na Lei de Superendividamento. Aduz que o magistrado de primeira instância, após indeferir a tutela de urgência pleiteada, proferiu decisão determinado o “descadastramento do assunto superendividamento, incluindo em seu lugar "Contratos Bancários", por entender que não foi apresentado plano de pagamento compatível com a ação de repactuação de dívidas” (sic), tendo prosseguimento a ação apenas com base no pedido de limitação dos descontos. Alegada ter, posteriormente, peticionado nos autos requerendo a exclusão do Banco Hyundai do Polo Passivo da demanda e a reconsideração da decisão anterior, o que foi indeferido pela decisão recorrida. Defende estar em situação de superendividamento, sendo necessária, portanto, a instauração de processo de repactuação de dívidas, no qual apresentará o plano de pagamento acostado ao Id 164415714 do processo de referência. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final requer. Ante o exposto, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente agravo de instrumento e que seja concedido e provido para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de determinar a exclusão do Banco Hyundai do polo passivo da presente ação e determinar que a presente ação prossiga como repactuação de dívidas, seguindo os procedimentos específicos da Lei de Superendividamento, designando inclusive a realização de audiência de conciliação por videoconferência. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 160561167 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Feitas essas considerações, tenho que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Da intempestividade do recurso quanto ao pedido de prosseguimento da ação como de repactuação de dívidas Em sede recursal, o autor/agravante requer reja determinado o prosseguimento da ação sob a sistemática instituída pela Lei de Superendividamento, além da exclusão do Banco Hyundai do polo passivo da demanda. Em análise do processo de origem (autos n. 0722734-26.2023.8.07.0001), verifico que a decisão que reconheceu a ausência de apresentação de plano de pagamento compatível com a ação repactuação de dívidas e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito em observância apenas ao pedido de limitação dos descontos, foi proferida em 7/7/2023, segundo reconhecido pelo próprio agravante (Id 52542478, p. 4). Confira-se o conteúdo (Id 164499560 do processo de referência): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Constato, no mais, que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ID 164168896. Verifico que, a despeito do interesse noticiado no ID 164415713, não foi apresentado plano de pagamento compatível com a ação de repactuação de dívidas, pois o autor permanece pedindo a limitação dos descontos a 30%, na forma originalmente pleiteada e indeferida em sede de tutela de urgência no ID 160561167. Não houve, além disso, qualquer demonstração de que, com a limitação da totalidade das parcelas dos empréstimos a 30% haverá pagamento da integralidade do valor principal da dívida no prazo de cinco anos, conforme dispõe a legislação aplicável à espécie (art. 104-A do CDC). A ação deverá prosseguir, desse modo, nos moldes originalmente formulados e conforme a pretensão do autor, isto é, apenas no tocante à limitação dos descontos a 30% da sua remuneração líquida, conforme petição de ID 160489761, tendo como réu o Banco de Brasília - BRB e o Banco Hyundai. Determino, com isso, o descadastramento do assunto superendividamento, incluindo em seu lugar "Contratos Bancários". Quanto ao Banco Hyundai, deixo consignado que, se a ação realmente fosse prosseguir como repactuação de dívida, o que não é o caso destes autos, conforme acima pontuado, não caberia a inclusão da mencionada financeira na polaridade passiva, tendo em vista que a dívida a ele correlata está garantida pelo veículo financiado (art. 104-A, § 1o, do CDC). No entanto, como a ação prosseguirá tendo como base apenas o pedido de limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da parte autora, entendo que inexiste qualquer óbice quanto à manutenção do Banco Hyundai na relação processual. De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não fosse o caso de improcedência liminar, seria designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio CPC permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível determinar a realização da conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbrará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Considerando que a parte autora afirmou que de fato deseja o Juízo 100% digital e forneceu os dados necessários para os atos de citação e/ou intimações eletrônicas no(s) documento(s) de ID 164415713 e 160489761, à Secretaria para cadastrar essas informações, de modo a facilitar as expedições. Cite-se e intime-se a parte ré para, nos termos do artigo 2o, § 3o e §4o, da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021, manifestar-se sobre o requerimento do “Juízo 100% Digital” e, anuindo, fornecer, caso já não seja parceira eletrônica, o seu endereço eletrônico e a sua linha telefônica móvel celular e os de seu advogado, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Caso a parte ré já seja parceira eletrônica, deverá ser citada pelo sistema e continuará sendo intimada para os atos processuais dessa forma. (grifos originais) Segundo certificado no Id 164892447 do processo de referência, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/7/2023 (segunda-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 11/7/2023 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 12/7/2023 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 2/8/2023 (quarta-feira). Friso que o pedido de reconsideração (Id 170732704 do processo de referência), formulado em 1/9/2023, e a decisão que o indeferiu, proferida em 21/9/2023 (Id 172398484 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que afastou a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas. Com efeito, como o autor teve conhecimento da supramencionada decisão em 11/7/2023 – data da publicação no DJe de dito pronunciamento judicial –, a interposição deste agravo de instrumento em 18/10/2023 (Id 52542478), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para o manejo do recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo em relação ao pedido em questão, porque a decisão agravada é a que afastou a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, inviável se mostra o reconhecimento do pedido de prosseguimento da demanda de origem em observância ao procedimento estabelecido pela Lei de Superendividamento. 2. Da ausência de fundamentação em relação ao pedido de exclusão do Banco Hyundai Capital Brasil S.A. do polo passivo da demanda Ainda que se entenda que o pedido de exclusão do Banco Hyundai Capital Brasil S.A. do polo passivo da demanda não se encontra integralmente abarcado pelo anterior, não vislumbro, igualmente, motivos para conhecê-lo, porque desacompanhado de fundamentos pelos quais o autor/agravante entende pertinente seu acolhimento. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte na indicação feita em sua petição. Incumbe à parte elaborar a peça com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido, como desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Nesse cenário, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de justificar porque entende ser o caso de exclusão do Banco Hyundai do polo passivo da demanda, também se mostra inviável o conhecimento do recurso quanto a esse pedido meramente referenciado ao final das razões recursais. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo e manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora